Tribunal: STF
Processo: RE 1500565
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região — TRF2, assim ementado:



    PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO Nº 810, DO STF. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ARTIGO 509, § 4º, DO CPC/15. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1) Trata-se de apelação interposta por ALEX NOVAIS DE OLIVEIRA, tendo por objeto sentença que julgou procedente o pedido [embargos a execução de obrigação de pagar, fundada em título executivo judicial, no valor total de R$ 2.586.304,03 (dois milhões quinhentos e oitenta e seis mil trezentos e quatro reais e três centavos), em abril/2015 (Evento 273, OUT16, fls. 19/JFRJ, do proc. nº 0000427-48.1988.4.02.5101)], sob as seguintes fundamentação e parte dispositiva, em resumo: “Consoante constatado no parecer técnico da AGU acostado à exordial dos embargos à execução, a parte embargada apurou valores em desacordo com a planilha apresentada pelo Comando da Marinha (fls. 458/471). Importa dizer, ainda que o demonstrativo elaborado pelo Comando da Marinha goza de presunção de legitimidade, não desconstituída pela parte embargada. De salientar, ainda, que a embargada não observou a decisão do STJ de fls. 371/372, que determinou a aplicação do art. 1º F da lei nº 9494/97, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.180- 35/2001, por todo o período do cálculo. De outro lado, a contadoria judicial manteve equivocada inclusão do período após falecimento do Autor em 04/2010. Assim, o período entre 04/2010 e 04/2012 deve ser retirado dos cálculos. O cálculo extrapola a data do óbito do autor originário, o que contraria a coisa julgada. Saliente-se que não há comando judicial para reembolso de custas. Com isso, verifica-se excesso de execução, na forma da planilha pela União. Isto posto, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução determinando em consequência, o prosseguimento da execução pelo valor apurado pela União em sua exordial de embargos (cálculos da NECAP/RJ), consoante evento 136. Condeno a parte exequente em honorários advocatícios, estes no importe de R$ 100,00.” 



    2) Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, na redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, devem ser respeitados os exatos termos do título judicial exequendo, conforme preceituado no art. 509, § 4º, do CPC/15. 



    3) No caso concreto, o título executivo determina que os juros moratórios e correção monetária sejam aplicados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, além da condenação em honorários advocatícios. Tal significa: (i) juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês; (ii) correção monetária pela Taxa Referencial (TR); (iii) honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 



    4) Verifica-se que os cálculos do Evento 1, OUT2/JFRJ, elaborados pela União e adotados pelo Juízo sentenciante, observaram o comando do título executivo, nos termos acima indicados, exceto no tocante à verba honorária, uma vez que não contemplaram os honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do acórdão do Evento 264, OUT7, fls. 48/49/JFRJ, do proc. nº 0000427-48.1988.4.02.5101, mantido nessa parte. 



    5) Quanto aos juros moratórios e correção monetária, ressalte-se que, diferentemente do alegado, o título executivo não determinou a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 apenas a partir a partir de 24/08/2001 (início de vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001), mas sim declarou que o referido art. 1º-F é aplicável inclusive nas demandas ajuizadas antes do advento da referida MP. Desse modo, correta a incidência de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, por todo o período do cálculo, bem como a atualização monetária pela Taxa Referencial (TR). 



    6) Com efeito, o recurso merece parcial provimento, com fulcro no art. 509, § 4º, do CPC/15, para que os cálculos de liquidação sejam ajustados ao disposto no título executivo transitado em julgado, nos termos do exposto, com a inclusão do valor referente à verba honorária. 



    7) Apelação parcialmente provida. Honorários advocatícios arbitrados na sentença ora recorrida majorados em 1% (hum por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15 (doc. 310, pp. 15-16). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 344).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, caput, LXXVIII, da mesma Carta. 



    Sustentam os agravantes que:



    [...] o v. acórdão recorrido, ao manter a r. sentença, contraria as jurisprudências do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal, neste caso, mais especificamente, o entendimento do Colendo STF exarado no Recurso Extraordinário 870.947/SE, que julgou a inconstitucionalidade da TR (Taxa Referencial) e, no julgamento dos Embargos de Declaração, no qual ficou assentado a impossibilidade de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR, por não ser índice idôneo de correção monetária (doc. 357, p. 18).



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Vice-Presidente do TRF2, com base no julgamento do RE 1.039.644 RG/SC (Tema 1.170 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 450). 



    Na sequência, a 6ª Turma Especializada do TRF2 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    REEXAME DE ACÓRDÃO PARA FINS DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC/15. TEMA REPETITIVO Nº 1170, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1) Trata-se do reexame previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC/15, visando ao juízo de conformação, à luz do Tema Repetitivo nº 1170 , do Supremo Tribunal Federal [“É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da lei 9.494/97, na redação dada pela lei 11.960/09, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”], de acórdão então proferido por esta Sexta Turma Especializada (evento 10/TRF), assim ementado: “PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO Nº 810, DO STF. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ARTIGO 509, § 4º, DO CPC/15. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Trata-se de apelação interposta por ALEX NOVAIS DE OLIVEIRA, tendo por objeto sentença que julgou procedente o pedido [embargos a execução de obrigação de pagar, fundada em título executivo judicial, no valor total de R$ 2.586.304,03 (dois milhões quinhentos e oitenta e seis mil trezentos e quatro reais e três centavos), em abril/2015 (Evento 273, OUT16, fls. 19/JFRJ, do proc. nº 0000427-48.1988.4.02.5101)], sob as seguintes fundamentação e parte dispositiva, em resumo: (...) 3) No caso concreto, o título executivo determina que os juros moratórios e correção monetária sejam aplicados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, além da condenação em honorários advocatícios. Tal significa: (i) juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês; (ii) correção monetária pela Taxa Referencial (TR); (iii) honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4) Verifica-se que os cálculos do Evento 1, OUT2/JFRJ, elaborados pela União e adotados pelo Juízo sentenciante, observaram o comando do título executivo, nos termos acima indicados, exceto no tocante à verba honorária, uma vez que não contemplaram os honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação (...). 5) Quanto aos juros moratórios e correção monetária, ressalte-se que, diferentemente do alegado, o título executivo não determinou a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 apenas a partir a partir de 24/08/2001 (início de vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001), mas sim declarou que o referido art. 1º-F é aplicável inclusive nas demandas ajuizadas antes do advento da referida MP. Desse modo, correta a incidência de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, por todo o período do cálculo, bem como a atualização monetária pela Taxa Referencial (TR). 6) Com efeito, o recurso merece parcial provimento, com fulcro no art. 509, § 4º, do CPC/15, para que os cálculos de liquidação sejam ajustados ao disposto no título executivo transitado em julgado, nos termos do exposto, com a inclusão do valor referente à verba honorária. 7) Apelação parcialmente provida. Honorários advocatícios arbitrados na sentença ora recorrida majorados em 1% (hum por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.” 



    2) O acórdão do evento 10/TRF é claro ao estatuir que “No caso concreto, o título executivo determina que os juros moratórios e correção monetária sejam aplicados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97”, bem como ao apontar que, segundo o título executivo, “o referido art. 1º-F é aplicável inclusive nas demandas ajuizadas antes do advento da referida MP”. Com base nessas premissas, o acórdão ratificou a correção dos cálculos de liquidação, no que diz respeito aos juros moratórios, calculados de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9494/97. 



    3) Tal entendimento vai ao encontro da tese jurídica consolidada no Tema Repetitivo/STF nº 1170 (“É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da lei 9.494/97, na redação dada pela lei 11.960/09, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”), inexistindo conflito, senão estrita conformidade à referida jurisprudência qualificada. 



    4) Juízo de retratação não exercido (doc. 467 — pp. 8-9).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 487). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    De início, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de repercussão geral deve ser demonstrada em preliminar, capítulo ou tópico específico do recurso, o que não ocorreu no caso. Com esse entendimento transcrevo as ementas abaixo:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.169.015 AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2019 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, cabe ao Recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em tópico específico no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ARE 1.052.810 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2018 — grifei).   



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Previdência Privada. Plano de Benefício. Diferenças. 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2º, do CPC/2015). 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.034.273 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/8/2017 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO REQUISITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, com o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do candidato do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.008.610 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/4/2018 — grifei). 



    Observo, ainda, que o dispositivo constitucional apontado como violado pelos recorrentes não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, DJe 29/9/2023, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (grifei).



    Ademais, a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Conforme jurisprudência desta Supremo Tribunal Federal, a decisão do Tribunal de origem que entende não recepcionada pela atual Constituição norma a ela anterior não equivale a essa declaração. Incabível, nessa hipótese, o recurso extraordinário interposto com base no dispositivo constitucional mencionado. 



    Nesse sentido, menciono, as seguintes decisões: RE 918.812/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 402.287 AgR/SP e RE 436.037/SP, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 250.545 AgR/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; AI 804.324/RS, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 470.063/MG e RE 412.391/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e AI 624.964/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Por fim, verifico que o Tribunal de origem decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis Federais n. 9.494/1997 e 11.960/2009), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Confira-se:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI FEDERAL N. 13.954/2019 E LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N°S 77/2010 E 161/2020. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.460.334 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 ).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.227.947 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/2/2020).  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem (RE 1.207.822 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO). 1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 742.970 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/2/2014).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.289.557 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator